Tribunal: TJES
Processo: 5001402-24.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo; Taxa de Limpeza Pública
Data de julgamento: 2025-02-18

Ementa:
E
MENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. SENTENÇA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE AINDA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal para cobrança de IPTU, sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva da empresa executada Teclog - Tecnologia e Logística Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão versa, essencialmente, sobre se a sentença da ação de improbidade administrativa, ainda pendente de trânsito em julgado, afasta a legitimidade passiva da apelada na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal apenas para matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

A obrigação tributária subsiste em face da apelada, proprietária do imóvel à época do fato gerador do IPTU, até eventual trânsito em julgado da sentença na ação de improbidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
A propriedade do imóvel, não alterada em definitivo por sentença judicial transitada em julgado, mantém a legitimidade passiva do contribuinte originalmente vinculado à obrigação tributária.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Súmula 393/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível n.º 5000045-09.2019.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Rel.
Juiz de Direito convocado
Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 15-05-2024; TJES, Apelação Cível n.º 5001389-25.2019.8.08.0048,
Primeira Câmara Cível
, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 30-06-2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001402-24.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: TECLOG - TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. SENTENÇA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE AINDA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal para cobrança de IPTU, sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva da empresa executada Teclog - Tecnologia e Logística Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão versa, essencialmente, sobre se a sentença da ação de improbidade administrativa, ainda pendente de trânsito em julgado, afasta a legitimidade passiva da apelada na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal apenas para matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

A obrigação tributária subsiste em face da apelada, proprietária do imóvel à época do fato gerador do IPTU, até eventual trânsito em julgado da sentença na ação de improbidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
A propriedade do imóvel, não alterada em definitivo por sentença judicial transitada em julgado, mantém a legitimidade passiva do contribuinte originalmente vinculado à obrigação tributária.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Súmula 393/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível n.º 5000045-09.2019.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Rel.
Juiz de Direito convocado
Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 15-05-2024; TJES, Apelação Cível n.º 5001389-25.2019.8.08.0048,
Primeira Câmara Cível
, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 30-06-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001402-24.2019.8.08.0048.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA.

APELADO: TECLOG - TECNOLOGIA E LOGÍSTICA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Município
d
e Serra

inter
pôs
apelação
em face da respeitável
sentença
proferida pela
ilustre
Juiz de Direito da
Primeira
Vara da Fazenda Pública
Municipal de Serra
, Comarca da Capital, nos autos da execução fiscal proposta
por ele contra

T
eclog - Tecnologia
e
Logística Ltda
.
,

que
reconheceu a ilegitimidade passiva da executada e julgou extinta a execução fiscal sem resolução de mérito.

Nas razões do recurso
de id 11196055,
sustentou
o

apelante
, em síntese, que: 1)

“não há nos autos qualquer documento que comprove o fato de a empresa apelada ainda não ser a proprietária do imóvel com débito referente a cobrança de IPTU”;
2)
a
executad
a
“não comprovou sua ilegitimidade passiva, como seria de seu ônus probatório, já que, quando se trata de execução fiscal, cabe ao devedor demonstrar de forma inequívoca e produzir prova robusta em torno de suas alegações, a fim de afastar a presunção de liquidez e certeza do título executivo”; 3) “
a sentença dos autos da Ação de Improbidade nº 0032466-64.2009.8.08.0024, prolatada supostamente em 07/10/2024, ainda não transitou em julgado e, principalmente, nada dispôs sobre os efeitos [se
ex tunc
ou
ex nunc
]
da ‘Perda dos lotes nºs 09 e 10, da quadra XIII do CIVIT I [...] em favor da Superintendência de Projetos de Polarização Industrial – SUPPIN’, nem mesmo da declaração de ‘nulidade dos contratos de compra e venda e, por consequência, a escritura pública de compra e venda celebrada entre a SUPPIN e a Teclog Tecnologia e Logística Ltda., cuja cópia enco
n
tra-se às fls. 37/41’ da referida Ação de Improbidade.”

Requereu o provimento do recurso para que seja rejeitada a exceção de pré-executividade eis que a “matéria discutida nos autos demanda dilação probatória”.

A Súmula 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

No caso, a ilustre julgadora de primeiro grau reconheceu (em sede de exceção de pré-executividade) a ilegitimidade da apelada para a execução fiscal com base nos seguintes fundamentos:

In casu, alega o excipiente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente execução, pois não é possuidor da área que originou a presente ação executiva, isso porque, em 26/10/2009, o MPE/ES ajuizou em face da excipiente e outros a ação de improbidade administrativa, tombada sob o nº 0032466-64.2009.8.08.0024, em trâmite perante a 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES. A referida ação tinha como objeto a perquirição de suposta participação da excipiente em um esquema de fraudes envolvendo a compra e venda de lotes originariamente pertencentes à Superintendência de Projetos de Polarização Industrial – SUPPIN, autarquia estadual o que culminou com sentença proferida em 07/10/2014, onde foi declarada nula de pleno direito, a aquisição dos lotes nº 09 e também 10 em favor da Superintendência de Projetos de Polarização Industrial – SUPPIN Superintendência de Projetos de Polarização Industrial. Portanto, restou comprovado que a excipiente/executada, não é a possuidora do imóvel, conforme eventos 10740221.

D
esse modo, após analisar detidamente os autos, a alegação do excipiente deve prosperar.

Evidente se mostra, a ilegitimidade passiva do excipiente, visto que conforme documentos datados desde o ano de 2009, conforme se infere do evento 10740221.

Assim, tendo em vista que o excipiente não é mais o possuidor do imóvel com débito referente a cobrança de IPTU, ou seja, deve o excepto direcionar a presente execução ao real devedor do tributo inadimplido.

Ocorre que o apelante sustenta (e não há nos autos nada que evidencie o contrário) que
“
a sentença dos autos da Ação de Improbidade nº 0032466-64.2009.8.08.0024, prolatada supostamente em 07/10/2024, ainda não transitou em julgado e, principalmente, nada dispôs sobre os efeitos [se
ex tunc
ou
ex nunc
]
da ‘Perda dos lotes nºs 09 e 10, da quadra XIII do CIVIT I [...] em favor da Superintendência de Projetos de Polarização Industrial – SUPPIN’, nem mesmo da declaração de ‘nulidade dos contratos de compra e venda e, por consequência, a escritura pública de compra e venda celebrada entre a SUPPIN e a Teclog Tecnologia e Logística Ltda., cuja cópia enco
n
tra-se às fls. 37/41’ da referida Ação de Improbidade.”

Diante desse cenário, tenho que a pretensão recursal merece acolhimento.

Quadra destacar que em recursos outros envolvendo as mesmas partes e idêntica matéria, este egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA PELA VIA DE EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. REGISTRO DE PROPRIEDADE DO BEM EM NOME DO EXECUTADO. SENTENÇA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE RECONHECEU A PERDA DO BEM NÃO TRANSITADA EM JULGADO, RECURSO PROVIDO.
1. No caso sob exame, trata-se de alegação de ilegitimidade passiva, sendo matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, nos termos do § 5º do artigo 337 do Código de Processo Civil, de forma que é plenamente possível o seu enfrentamento pela via de Exceção de Pré-Executividade na Execução Fiscal. Enunciado Sumular n. 393 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Apesar de haver Ação de Improbidade Administrativa decretando a perda do bem, trata-se de sanção ainda não transitada em julgado, de forma que não há que se falar em transmissão da obrigação tributária a terceiro. 3. No caso em exame, não há trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da Ação de Improbidade Administrativa e, conforme se extrai da certidão de Registro Imobiliário acostada no ID nº 2540880, a propriedade permanece com a Apelada, de modo que a alteração de propriedade deveria constar no Cartório de Registro de Imóveis, em atenção à disciplina do artigo 1227 do Código Civil. 4. Não há dúvidas de que no momento da materialização do fato gerador do IPTU (exercícios de 2009 a 2013, 2015, 2017 e 2018) a Apelada ainda guardava relação de domínio com o imóvel mediante o registro da propriedade do bem, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva na execução fiscal por ser sujeito passivo da obrigação tributária. 5. Recurso provido. (
Apelação cível n. 5001389-25.2019.8.08.0048,
Município de Serra X Teclog – Tecnologia e Logístrica Ltda.), órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª.
Des
ª
. Marianne Júdice de Mattos, data d
o julgamento:
30-06-2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA PELA VIA DE EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. REGISTRO DE PROPRIEDADE DO BEM EM NOME DO EXECUTADO. SENTENÇA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE RECONHECEU A PERDA DO BEM NÃO TRANSITADA EM JULGADO, RECURSO PROVIDO.
1. No caso sob exame, trata-se de alegação de ilegitimidade passiva, sendo matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, nos termos do § 5º do artigo 337 do Código de Processo Civil, de forma que é plenamente possível o seu enfrentamento pela via de Exceção de Pré-Executividade na Execução Fiscal. Enunciado Sumular n. 393 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Apesar de haver Ação de Improbidade Administrativa decretando a perda do bem, trata-se de sanção ainda não transitada em julgado, de forma que não há que se falar em transmissão da obrigação tributária a terceiro. 3. No caso em exame, não há trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da Ação de Improbidade Administrativa e, conforme se extrai da certidão de Registro Imobiliário acostada aos autos, a propriedade permanece com a apelada, de modo que a alteração de propriedade deveria constar no Cartório de Registro de Imóveis, em atenção à disciplina do artigo 1227 do Código Civil. 4. Não há dúvidas de que no momento da materialização do fato gerador do IPTU a apelada ainda guardava relação de domínio com o imóvel mediante o registro da propriedade do bem, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva na execução fiscal por ser sujeito passivo da obrigação tributária. 5. Recurso provido.
(
Apelação cível n. 5000045-09.2019.8.08.0048,
Município de Serra X Teclog – Tecnologia e Logístrica Ltda.), órgão julgador: Primeira Câmara Cível,
Rel. Juiz de Direito convocado Leonardo Alvarenga da Fonse
c
a, data do julgamento: 15-05-2024)
.

P
osto isso,
dou

provimento
ao recurso
e anulo a respeitável sentença recorrida.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

VOTO COM O RELATOR